Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712127-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 34560829, esta Relatoria deferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A e determinou a intimação do agravado (Estado de Goiás) para contrarrazões. Na petição ao ID 35887932, o Estado de Goiás apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, no qual argui preliminar de não conhecimento do recurso. Ato contínuo, o Estado de Goiás interpôs agravo interno contra a decisão liminar e pede a reconsideração da decisão (ID 35887934). Por ora, mantenho a decisão recorrida. Intimem-se a CELG Distribuição S.A. - Celg D e a Enel Brasil S.A para se manifestarem sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, e para responder ao agravo interno interposto no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1021, §2o, do CPC). Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator